Tribunal: TJBA
Processo: 8002127-44.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002127-44.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E PRESTADOR DE SERVIÇOS. REAJUSTE CONTRATUAL. ART. 17-A DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÕES DA ANS. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por prestador de serviços laboratoriais em face de operadora de plano de saúde, visando à condenação ao pagamento de diferenças de valores decorrentes de reajustes contratuais não aplicados no período de 10/05/2014 a setembro/2018.

Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista julgou procedente o pedido, reconhecendo a obrigatoriedade de reajuste anual nos termos do art. 17-A da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 364/2014 da ANS, com condenação da ré ao pagamento das diferenças devidas, acrescidas de correção monetária e juros.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e indeferir a realização de prova pericial na fase de conhecimento.

Recurso de apelação interposto pela ré, sustentando a inexistência de obrigatoriedade de reajuste, a inaplicabilidade das normas da ANS ao contrato celebrado, validade das cláusulas contratuais pactuadas entre partes não hipossuficientes, e a incidência da prescrição trienal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade legal de reajuste contratual anual nos contratos entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviço; (ii) saber se a cláusula contratual de livre negociação afasta a obrigação legal de reajuste; (iii) saber se há violação ao princípio da autonomia da vontade; (iv) saber se é aplicável a prescrição trienal à pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17-A da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 13.003/2014, estabelece expressamente a obrigatoriedade do reajuste anual nos contratos firmados entre operadoras de plano de saúde e prestadores de serviço.

A cláusula contratual que prevê livre negociação não exclui a obrigação de reajuste, sendo este compulsório mesmo na ausência de consenso, conforme disciplinado pelas Resoluções Normativas nº 364/2014 e 512/2022 da ANS.

A cláusula contratual prevê a aplicação automática de índices, mesmo na ausência de acordo, conforme estabelecido no próprio instrumento contratual.

A tese da apelante de ausência de obrigatoriedade de reajuste não se sustenta, pois tanto a legislação quanto o contrato impõem a atualização periódica dos valores, não se podendo invocar a autonomia da vontade para afastar preceito legal de ordem pública.

O prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, refere-se à responsabilidade extracontratual e não se aplica ao caso, que trata de inadimplemento contratual.

Jurisprudência citada corrobora o entendimento de obrigatoriedade de reajuste e inaplicabilidade da prescrição trienal quando configurado inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 205, 206, § 3º, V, e § 5º, I;

Lei nº 9.656/98, art. 17-A;

Lei nº 13.003/2014;

Resolução Normativa ANS nº 364/2014;

Resolução Normativa ANS nº 512/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC - APL: 00025729320148240033;

TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0622355-20.2017.8.06.0000;

STJ - REsp n. 2.139.747/SP;

STJ - AgInt no AREsp n. 2.068.947/PR;

STJ - AREsp n. 1.588.006/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8002127-44.2019.8.05.0274

em que consta como

apelante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e apelad
o

LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
interpost
o
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .